Tribunal: TJDFT
Processo: 0700313-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS NA ORIGEM. ENCARGO DO RÉU-AGRAVANTE. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. SEM PREVISÃO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO.
1. O art. 1.015 do CPC disciplina as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não permitindo, em regra, interpretação extensiva. Conforme a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça no tema 988 dos recursos repetitivos, a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
2. Agravo interno conhecido e não provido.